Tribunal: TJDFT
Processo: 0718303-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718303-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 226 CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: ISAQUE DA CONCEICAO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por 226 CONSTRUTORA LTDA (demandante) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor de ISAQUE DA CONCEIÇÃO SILVA, processo n. 0719789-37.2021.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos da ação n. 00722-2019-019-10-00-2, que tramita perante à ilustre 19a Vara do Trabalho de Brasília - DF, e que o demandada/agravado teria crédito a receber, este de natureza puramente indenizatória. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 155721309 dos autos de origem): “Indefiro a constrição pretendida pelo exequente na petição retro, pois “(...) incabível a penhora de créditos de origem trabalhista, independentemente de ser verba salarial ou indenizatória, pois ambas têm natureza alimentar, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC (...)”. (Acórdão 1384484, 07071846220218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A parte exequente deverá indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 dias, sob pena de suspensão da fase executiva (art. 921, III, do CPC).” Inconformada, a parte demandante recorre. Deflui-se dos autos que o agravante busca receber do agravado a importância de R$ 10.389,22 (dez mil e trezentos e oitenta e nove reais e vinte e dois centavos), todavia, as diligências até o momento realizadas não foram frutíferas. Aduz que o recorrido tem crédito a receber nos autos da Ação Trabalhista n. 0000722-12.2019.5.10.0019, em trâmite na 19a Vara do Trabalho de Brasília – DF, do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10a REGIÃO, proveniente de verbas de natureza indenizatória, por isso, possível a penhora para o pagamento da dívida objeto da ação de origem. Diz que, mesmo que fosse verba salarial, há precedentes admitindo a penhora em tela. Afirma que o agravante está prestes a levantar o crédito na ação trabalhista, o que justifica o pedido liminar. Ao final, liminarmente, requer a antecipação de tutela recursal, para determinar a penhora. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 46632051. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar, no qual pleiteia a penhora no rosto dos autos da ação n. 0000722-12.2019.5.10.0019, em trâmite na 19a Vara do Trabalho de Brasília – DF, do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10a REGIÃO, na qual o demandado/agravado é credor. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Desde logo necessário compatibilizar que a penhora em questão, independente de ser sobre verba salarial ou indenizatória, tem natureza alimentar e decorre de crédito de origem trabalhista. com efeito, a Corte Especial do STJ firmou a compreensão de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Confira o julgado: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. [...] 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)” (Destacou-se) Mais recentemente a Egrégia Segunda Seção do mesmo STJ, confirmou o entendimento, verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, ajuizada em desfavor de fiadores de contrato de locação. 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 3. Na espécie, imperioso mostra-se o retorno dos autos à origem para que a questão seja decidida à luz da jurisprudência constante deste voto, devendo ser analisada a possibilidade de, no caso concreto, ser fixado percentual de desconto sobre o salário dos recorridos. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020) (Destacou-se) Neste sentido é a jurisprudência desta Corte. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. CABIMENTO. OUTRAS DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE DO PERCENTUAL. 1. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do CPC/2015), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). 3. As diligências recentes não alcançaram outros bens passíveis de penhora (SisbaJud, RenaJud e InfoJud). Assim, possibilita-se a constrição do seu salário líquido, no percentual de 10% fixado, considerando-se, inclusive, o baixo valor do débito em face de sua remuneração. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1681159, 07419458520228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 13/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. BLOQUEIO ON-LINE. SALDO DE SALÁRIO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENHORA DE PERCENTUAL. FONTE PAGADORA. POSSIBILIDADE. I - Constatado nos autos que a ausência de suspensão do processo enquanto se processava a substituição do exequente pelo seu espólio não gerou qualquer prejuízo ao direito de defesa da agravante-executada, que regularmente apresentou impugnação à penhora, não há nulidade processual a ser declarada. II - O valor que não foi destinado à subsistência da devedora e de sua família no mês em curso representa sobra financeira e, portanto, não se trata de verba salarial, impenhorável, art. 833, inc. inc. IV, do CPC. Mantida a constrição. III - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. IV- Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1355383, 07162393720218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. ANÁLISE CASO A CASO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. QUESTÕES PENDENTES DE RESOLUÇÃO EM RECURSO ANTERIOR. SOBREVINDA DE NOVA CONSTRIÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MEDIDA ARBITRADA EM OUTRO PROCEDIMENTO EXECUTIVO. DISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. 1. Se constatado no caso concreto que a penhora de parte dos vencimentos da parte executada não é capaz de atingir a dignidade ou sua subsistência e de sua família, não se demonstra justificada, proporcional e necessária a restrição integral determinada pelo inciso IV do art. 833 do CPC, configurando exceção implícita à regra da impenhorabilidade, consoante assentado pelo STJ no EREsp. 1.582.475/MG (Corte Especial, DJe 19/03/2019). 2. No caso, a discussão acerca da penhora de parte do salário do agravante, quanto à possibilidade de adoção dessa medida e acerca do percentual a ser descontado para fins de quitação da dívida em observância da dignidade e da subsistência do devedor e de sua família, ainda está pendente de resolução definitiva no agravo de instrumento anteriormente interposto pelo mesmo recorrente, em fase de recurso especial. 3. O procedimento executivo em voga é via inadequada para discussão acerca da sobrevinda de uma nova constrição na folha de pagamento do executado para fins de satisfação de outro débito, devendo ser (re)avaliada no processo em que restou determinada, sobretudo, levando-se em conta que os descontos já deferidos em momento anterior, segundo se extrai das informações posteriormente colhidas no feito de origem, estariam exauridos. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1684119, 07013042120238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 14/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, conquanto a verba de natureza indenizatória tenha natureza alimentar, chega-se à compreensão de que, deve ser preservada, afastando-se a possibilidade de penhora, apenas do necessário à subsistência do devedor, restando, em tese, possível que o remanescente seja expropriado para pagar a dívida em questão. Assim, pedindo as mais respeitosas vênias ao d. Juízo a quo, mas entendo que, na hipótese dos autos, em que não se busca a penhora do salário do mês, mas sim, de crédito em ação judicial trabalhista que reconheceu pagamento de verba indenizatória ao agravado, entendo que, em tese, a constrição não atinge ao mínimo existencial, nem a dignidade da pessoa humana, de modo que possível a penhora. Outrossim, vislumbro também o risco ao resultado útil do processo, uma vez que o feito tramita há cerca de dois anos, sem encontrar até o presente momento efetividade nas diligências levadas a efeito para fins de alcançar a quitação da dívida. Noutro prisma, conquanto plausível a penhora sobre verba de natureza alimentar, em regra, tal fixação deve ser limitada ao percentual de 30% (trinta por cento). Isso posto, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO LIMINAR, para determinar a penhora no rosto dos autos do processo n. 0000722-12.2019.5.10.0019, em trâmite na 19a Vara do Trabalho de Brasília – DF, do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10a REGIÃO, no equivalente à 30% do crédito devido ao agravado, até o limite da dívida, de R$ 10.389,22. Fica sobrestado eventual levantamento até o exame da questão pelo eg. Colegiado. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator